Tribunal: TJSP
Processo: 2281663-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Tutela de urgência deferida para custeio das cirurgias prescritas à agravada, sob pena de multa – insurgência da agravante em relação ao valor da multa – Multa fixada com o objetivo de compelir a agravante ao cumprimento da determinação - Manutenção que se impõe - Observância ao princípio do cuidado - Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281663-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada ALINE DAIANE DOS SANTOS BUOSI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281663-89.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 41412 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281663-89.2019.8.26.0000 - Voto 41412
Comarca: Mogi das Cruzes (3a V. Cível proc. 1023757-29.2019.8.26.0361)
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Aline Daiane dos Santos Buosi
Natureza da ação: Plano de Saúde
Ementa: Agravo de Instrumento Plano de Saúde Tutela de
urgência deferida para custeio das cirurgias prescritas à
agravada, sob pena de multa insurgência da agravante em
relação ao valor da multa Multa fixada com o objetivo de
compelir a agravante ao cumprimento da determinação -
Manutenção que se impõe - Observância ao princípio do
cuidado - Agravo não provido.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela
antecipada em favor da autora, ora agravada, para cobertura do
procedimento descrito nos autos, no prazo de vinte e quatro horas, sob
pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, inicialmente, a R$
200.000,00.
Insurge-se a agravante em relação montante estabelecido a
título de multa, argumentando ultrapassar o necessário para que haja a
satisfação da obrigação determinada judicialmente.
O agravo foi processado sem o deferimento do efeito
suspensivo pretendido.
Foi apresentada contraminuta (fls. 129/135).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281663-89.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 41412 - 3/5
É o relatório.
A irresignação da recorrente cinge-se ao valor da multa
estabelecida.
Pese o relatado, observa-se que as circunstâncias do caso,
considerando-se que a beneficiária, ora agravada, está em tratamento
médico, necessitando da realização de cirurgias Dermolipectomia de
abdome secundária em âncora (correção de flacidez epigástrio);
Mamoplastia com troca de prótese de silicone secundária;
Dermolipectomia de coxas ou Cruroplastia; Lipoaspiração para correção
de Lipodistrodia (bem como de todas as despesas correlatas), de modo
que a tutela foi bem concedida e o valor da multa se mostra razoável.
Aliás, o objetivo da multa é, justamente, compelir a agravante
ao cumprimento da ordem judicial que é absolutamente possível a ela e,
como menciona nas razões do agravo, não tenciona descumprir a
decisão, de sorte que não há que se preocupar com o valor da multa
fixada.
A esse respeito, valiosa a lição de Nelson Nery Júnior e de
Rosa Maria de Andrade Nery 1 :
“Não há limites para a fixação da multa, e sua imposição deve ser em valor
elevado, para que iniba o devedor com intenção de descumprir a obrigação. O
objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e
sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena
pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com enriquecimento ilícito do
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 9a ed. São Paulo - Ed. Revista dos
Tribunais, p. 867.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281663-89.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 41412 - 4/5
credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter
reparatório”.
Outrossim, não é caso de redução do valor da multa, pois isso
serviria resultar mais vantajoso para a agravante o descumprimento.
Destarte, e em sede que tal, a percepção do juiz quanto aos
fatos que lhe são apresentados algumas vezes manifestada até de forma
intuitiva e especialmente por se tratar de assunto envolvido com a
saúde, acaba por se constituir em dado eficiente a que sobre ele embase
sua decisão, atuando, aqui também, com o cuidado que tanto se vem
pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve orientar tanto a
conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias atividades
que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes ao serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado
completa a ética da justiça” 2).
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível o
provimento do agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
2 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281663-89.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 41412 - 5/5
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é negado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator